Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GRAVADA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE POR MOTIVO DE AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aduz não ter o acórdão observado a técnica de ampliação do colegiado, que determina novo julgamento do recurso, prevista no art. 942 do CPC. Alega ter o Tribunal deixado de se manifestar expressamente acerca da vigência e aplicabilidade do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, bem assim violou o princípio da não surpresa e da primazia do julgamento com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: reconhecer as omissões no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. Conforme voto, no julgamento do recurso houve cumprimento às disposições do art.942 do CPC.
5. Ademais, o aresto asseverou de forma clara: “a comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/1969, porque exige carta registrada entregue no endereço da devedora conforme consta no contrato ou com protesto de título da dívida (artigo 2o, § 2o do referido Decreto)”.
6. Constatou-se: “no caso, a entrega foi frustrada por motivo de ausência. No entanto, o simples fato de o devedor não estar presente em seu endereço não denota ofensa à boa-fé objetiva.
7. Ressaltou-se acerca da inaplicabilidade da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1132, nos seguintes termos: “Na hipótese dos autos, a correspondência sequer chegou a ser entregue à destinatária, pois ao estar ausente, sequer tomou conhecimento da notificação. Destaque-se se tratar de situação diferente das demais, pois a correspondência retornou ao remetente no mesmo momento, não permaneceu no endereço”.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Rejeito os embargos de declaração.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a